Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a se garantir o contraditório, bem como se evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para os apelados/autores ENEAS MARTINS JÚNIOR, NAIR MARTINS DA SILVA, JAIR EMERICK MARTINS, GEDILSON LÚCIO MARTINS, GENILDA EMERICK MARTINS PEREIRA, JANILSON EMERICK MARTINS, SAMUEL MARTINS, NIVALDO DA SILVA, WALTAIR SIMOES FÉLIX JÚNIOR e VALÉRIA CRISTINA MARTINS SOARES apresentarem contrarrazões à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 28643060) ou, conforme o caso, junte aos autos eventual contraminuta por eles apresentadas. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora